Tribunal: CARF
Processo: 13746.000579/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13746.000579/2009-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SANEBRAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1990 a 30/09/1995
Ementa:
PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para a apresentação do Recurso Voluntário é de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância. No caso, o Aviso de Recebimento
indica que esta se deu em 30/01/2013, enquanto que a petição recursal foi
apresentada no dia 06/03/2013, depois de transcorrido o prazo legal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de representação protocolada pela ARF/ Duque de Caxias/RJ
(fl. 02), nos seguintes termos:
 O processo no 10735.000404/2001-51 trata de Declaração de Compensação do
contribuinte acima identificado;
 Em julgamento realizado pela DRJ/RJOII (Acórdão no 13-16.798, de
10/08/2007) as compensações relacionadas foram consideradas homologadas
tacitamente;
 Conforme o Parecer SEORT/DRF/NIU no 302/2008 (fls. 185 a 187), o referido
acórdão é específico para as compensações que menciona, não abrangendo as
demais compensações (baixadas para tratamento manual naquele processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000579/2009-85
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000579/2009-85

administrativo, cópias às fls. 31 a 183), as quais não foram homologadas pela
DRF/NIU;
Uma vez que o contribuinte apresentou, em 17/12/2008, manifestação de
inconformidade (fls. 228 a 232) contra a decisão relativa às demais compensações, a
DRJ/RJOII/SECOJ solicitou a formalização de novo processo com as DCOMP não
apreciadas pelo Acórdão no 13-16.798 (fl. 241), o que se faz por meio da presente
representação.
Foram transferidos para o presente processo os créditos tributários constantes do
processo no 10735.000404/2001-51 referentes às DCOMP que ainda não tiveram a
manifestação apreciada (fls. 246 a 253), juntando-se cópias dos documentos principais
do processo de origem (fls. 03 a 30, 192 a 227, 233 a 240).
Conforme Parecer SEORT/DRF/NIU no 302/2008 e respectivo despacho decisório (fls.
185 a 187), aquela unidade indeferiu a compensação pretendida pelo contribuinte nas
DCOMP não alcançadas pelo Acórdão no 13-16.798, da DRJ/RJOII, com os seguintes
fundamentos:
 As compensações objeto da presente decisão foram apresentadas há menos de
cinco anos, não havendo que se falar em homologação por decurso do prazo
legal e não estão contempladas pela decisão de primeira instância;
 O crédito pleiteado está decaído, não sendo mais passível de restituição, nos
termos dos artigos 170 do CTN e 74 da Lei no 9.430/96;
 Assim, está ausente um dos pressupostos legais para a compensação, sendo esta
incabível.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 18/11/2008 (fls. 226/227), tendo
apresentado manifestação de inconformidade tempestivamente em 17/12/2008, com as
seguintes alegações, em resumo:
 As compensações dos valores constantes do processo no 10735.000404/2001-51
não relacionadas no Acórdão no 13-16.798 também já estão integralmente
homologadas de forma tácita, conforme legislação citada naquela decisão;
 Tais compensações também não foram objeto de despacho decisório proferido e
cientificado ao contribuinte no prazo de cinco anos, contados da data de
protocolo do pedido;
 Diversos valores foram computados em duplicidade, constituindo dupla
cobrança;
 Foi incluído o valor inicial de R$ 30.739,53 (CSLL, PA 12/2002), cujo
pagamento já vem sendo providenciado pela requerente por meio do PAES,
conforme demonstrativo anexo;
 Nos termos da legislação citada no Acórdão no 13-16.798, toda e, qualquer
compensação protocolada antes de 17/11/2003 deve ser considerada
tacitamente homologada pelo decurso do prazo legal, devendo ser declarados
extintos os respectivos débitos;
 Quanto aos valores que não estão extintos pelo decurso de prazo, assim como
quanto aqueles que não se incluem entre os mencionados anteriormente, é
imprescindível que se analise as alegações trazidas pela requerente em sua
manifestação de inconformidade apresentada em 29/02/2008, cujos termos
ratifica integralmente, fazendo parte da presente manifestação.
A 16a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a manifestação improcedente,
nos termos do Acórdão no 12-50.194, de 18 de outubro de 2012, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1990 a 30/09/1995
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000579/2009-85

PRAZO DECADENCIAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO -
TERMO INICIAL - O prazo decadencial para reconhecimento de direito creditório
relativo a tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, ainda que
decorrente de norma posteriormente excluída do mundo jurídico por ato do Senado,
extingue-se após o transcurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação, em relação aos
quais a extinção se dá no momento do pagamento.
DIREITO CREDITÓRIO ANALISADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO
PRAZO LEGAL - NÃO OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - Não se
caracteriza a inércia da Administração, da qual se origina a homologação tácita de
compensação informada em PER/DCOMP, quando a autoridade administrativa
competente analisa e profere decisão acerca do direito creditório utilizado pelo
contribuinte, dentro do prazo legal.
PER/DCOMP - EXIGÊNCIA DE VALORES - Eventual incorreção na cobrança ou
alteração na situação dos valores informados pelo contribuinte em PER/DCOMP deverá
ser levantada quando da cobrança eventualmente efetuada ao final da discussão
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumentou que:
a) Teve ciência da decisão de primeira instância em 01/03/2013, pelo seu
preposto. Interpôs o recurso voluntário em 06/03/2013, sendo, então,
tempestivo;
b) As compensações declaradas e tratadas nestes autos foram homologadas
tacitamente, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96;
c) Não ocorreu a decadência do direito creditório, pois a o termo a quo para
contagem do prazo, no caso em questão, é da Resolução do Senado Federal no
49;
d) Existem débitos cobrados em duplicidade, que devem ser cancelados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O direito a recorrer está sujeito à observância de requisitos mínimos impostos por
lei, cuja ausência implica a pronta inadmissão da peça recursal, sem que se investigue ser
procedente ou improcedente a própria irresignação veiculada no recurso. As atividades do
julgador direcionadas para aferição da presença desses pressupostos recebem o nome de juízo de
admissibilidade. Esse juízo antecede lógica e cronologicamente um outro subsequente juízo, qual
seja o juízo de mérito, no qual é analisada a pretensão recursal.
O professor Barbosa Moreira observa que:
... a questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à
questão de mérito. A apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido
negativo.
Os requisitos viabilizadores do exame do mérito recursal são divididos pelo
professor Barbosa Moreira em duas categorias: “requisitos intrínsecos (concernentes à própria
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000579/2009-85

existência do poder de recorrer) e requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercê-lo)”.
Alinham-se no primeiro grupo o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. O segundo grupo é composto
pela tempestividade, a regularidade formal e o preparo.
Temos a consciência de que nem todos os requisitos de admissibilidade devem ser
observados no âmbito do processo administrativo. Contudo, ao examinar a possibilidade de
seguimento do recurso, o julgador administrativo deve estar atento para alguns dos requisitos, a
saber: o interesse recursal, a legitimidade, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de recorrer, a regularidade formal e a tempestividade. Atendidos todos eles, fica permitida a
análise do meritum causae.
Retornando aos autos, diferente do alegado pelo recorrente, a ciência da decisão
de primeiro grau se deu em 30/01/2013, conforme “aviso de recebimento” de e-fl. 268, e o
sujeito passivo protocolou petição requerendo a extinção dos créditos tributários discutidos nos
autos em 06/03/2013, fls. 269/281, deixando de observar o prazo de trinta dias estipulado pelo
art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto, não conheço do recurso voluntário em face de intempestividade.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital